Tribunal: STF
Processo: HC 235272
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-19
Data de publicação: 2023-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.387.421/MG, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de uso de documento falso (art. 304 c/c art. 297, ambos do Código Penal). 



    O Tribunal Regional Federal da 1º Região deu parcial provimento ao apelo defensivo, apenas para deferir o pedido de justiça gratuita. 



    Em seguida, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual o Ministro relator não conheceu. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. CULPABILIDADE EXACERBADA. PROPORCIONAL ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. SÚMULAS N. 83 E 182/STJ. 



    1. A ausência de efetiva impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, ônus da parte recorrente, obsta o conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC; 253, parágrafo único, I, do RISTJ; e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia. 



    2. É entendimento desta Corte Superior que, "inadmitido o recurso especial com base na Súm. 7 do STJ, não basta a simples assertiva genérica de que se cuida de revaloração da prova, ainda que feita breve menção à tese sustentada. O cotejo com as premissas fáticas de que partiu o aresto faz-se imprescindível" (AgInt no AREsp n. 600.416/MG, Segunda Turma, rel. Min. Og Fernandes, DJe 18/11/2016). 



    3. A culpabilidade do réu foi devidamente negativada, em virtude de conduta que desborda os limites do tipo penal, sendo certo que o recorrente utilizou-se do documento falso para se furtar ao cumprimento de mandado de prisão anteriormente expedido em seu desfavor. Precedentes. 



    4. A elevação da pena-base do agravante se deu dentro das balizas compreendidas como razoáveis e proporcionais pela jurisprudência desta Corte Superior, visto que o aumento foi de 7 meses por cada vetorial negativa, a qual corresponde a 1/8 da diferença entre a pena mínima e a pena máxima cominada em abstrato ao delito de uso de documento falso (2 a 6 anos), em que não se verifica nenhuma ilegalidade. 



    5. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em suma: observa-se que a própria estrutura do crime já engloba perfeitamente as condutas que atribuíram, de forma inidônea, ao paciente um grau maior de reprovabilidade, vez que configuram tão somente meios necessários para o próprio cometimento do ilícito de falsificação de documento. Revelando-se, assim, como uma motivação para exasperar a culpabilidade que é inerente ao próprio tipo penal, sendo elemento integrante da própria estrutura do crime e não constituindo fundamento idôneo a respaldar o seu desfavorecimento. Requer, assim, a concessão da ordem, para redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido.



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 156038 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, ao chancelar a conclusão das instâncias ordinárias no que concerne à fixação da pena do paciente, consignou o seguinte:



    [...] a culpabilidade do réu foi devidamente desvalorada, visto ter utilizado-se de documento falso para se furtar ao cumprimento de mandado de prisão anteriormente expedido em seu desfavor (fl. 622), fator que desborda o mero tipo penal, necessitando maior reprimenda do Estado. 



    Em situações semelhantes, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:



    […]



    Por fim, conforme se observa do extrato do acórdão de origem, a elevação da pena-base do agravante se deu dentro das balizas compreendidas como razoáveis e proporcionais pela jurisprudência desta Corte Superior, visto que o aumento foi de 7 meses por cada vetorial negativa (culpabilidade e maus antecedentes às fls. 782-783), a qual corresponde a 1/8 da diferença entre a pena mínima e a pena máxima cominada em abstrato ao delito de uso de documento falso (2 a 6 anos), em que não se verifica nenhuma ilegalidade. 



    No mesmo sentido: AgRg no HC n. 818.182/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023; AgRg no HC n. 844.976/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023; AgRg no HC n. 802.312/AC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023. 



    Desse modo, incide também o óbice da Súmula n. 83 desta Corte Superior: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    No presente caso, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 



    Observa-se que os fundamentos declinados indicam nuances que extrapolam as elementares do tipo penal em questão, em especial o registro de que o ora paciente utilizou documento falso para se furtar ao cumprimento de mandado de prisão anteriormente expedido em seu desfavor.



    Em suma, a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar o ‘habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)” (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de Habeas Corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente